Tribunal: TJDFT
Processo: 0040979-15.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA SOMENTE PARA BENEFICIÁRIOS INATIVOS. ENTENDIMENTO CONSTANTE DO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. In casu, inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente em sua fundamentação.
2. O acórdão embargado não modificou o entendimento quanto à abusividade do tratamento desigual entre ativos e inativos em relação aos reajustes do plano de saúde, não havendo necessidade de nova manifestação quanto ao tema.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.